Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA Apelado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E S P A C H O ======= Cuida-se de apelação cível (ID 72823450, págs. 1-62) interposta por RUBERLIRO RODRIGUES DE SOUZA, autor na origem, contra segunda sentença proferida no processo no 0725551-45.2023.8.07.0007, após Acórdão de no 1924407, desta 1a Turma Cível, que cassou a primeira sentença, considerando que cabe ao Banco apelado apresentar elementos contrários, claros e suficientes para desbancar a tese trazida pelo autor; acolhida a preliminar de nulidade da sentença. A sentença impugnada (ID 72823447) rejeitou as preliminares, o pedido de inversão do ônus da prova, considerou inexistir qualquer responsabilidade da instituição financeira em relação à definição e aplicação dos critérios de atualização monetária do saldo das contas PASEP, não se vislumbrando tenha praticado qualquer ato ilícito ou violação de direito da parte autora, na espécie, razão por que não prospera a pretensão indenizatória formulada, a teor do disposto no artigo 186 do Código Civil. Julgou improcedentes os pedidos formulados. Em suas razões recursais, ID 72823450, págs. 1-62, ressalta que o tema encontra-se afetado pelo Tema 1150/STJ, apontando ato ilícito praticado pelo apelado que teria ocasionado desfalque indevido em sua conta PASEP. Aponta que a sentença não enfrentou o objeto da demanda, sem apreciação do tema mencionado, de observância obrigatória, suscitando responsabilidade objetiva do apelado, existência de saldo incontroverso de 18/08/1988. Apesar das 62 páginas, “prima facie” sem demonstrar os requisitos exigidos para concessão da tutela de evidência, à luz do art. 311, II, CPC, em razão do próprio pedido do autor, ora recorrente, apontando ato ilícito praticado pelo apelado que teria ocasionado desfalque indevido em sua conta PASEP; o que carece de efetiva demonstração (art. 373, I e II, CPC); pugna por sua concessão, e pela reforma d sentença, com condenação do apelado por litigância de má-fé, na forma do art. 80/81, CPC; pede AINDA a declaração da inexistência de prescrição, tema não foi enfrentado pela sentença proferida. É o relatório. O Superior Tribunal de Justiça assentou nos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia objeto do Tema 1.150, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos, que o Banco do Brasil ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação em que o participante discorda do valor que lhe fora disponibilizado em sua conta individual, sob os fundamentos de falha na prestação do serviço na gestão da conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, diante da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. No caso em exame, a sentença (ID 72823447) fez apreciação e inclusive menção expressa do REsp 1.895.936/TO, representativos de controvérsia objeto do Tema 1.150, da simples leitura de seu teor. À luz da orientação da Corte Superior de Justiça (Tema 1.150), aplica-se à pretensão ressarcitória o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, tem ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Conforme o entendimento há muito firmado, o juiz, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a rapidez do curso do processo e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo, sob a ótica do direito material. Nesse sentido, à luz do art. 932, I, do CPC, que confere poderes ao Relator, (I) de dirigir e ordenar o processo no Tribunal, inclusive em relação à prova; e em atenção ao disposto no art. 6o, CPC, no sentido de que todos devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva; em prestígio à verdade real e efetividade da prestação jurisdicional, concedo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestem sobre (I) a incidência do Tema 1150/STJ; (II) a incidência do Tema 1300/STJ; e por fim sobre a observância, pelo ora recorrente, do Princípio da Dialeticidade, Impugnação Específica da Sentença, em atenção ao art. 9o e 10, do CPC. Transcorrido o prazo, voltem à conclusão para análise. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator